Tribunal: TJPA
Processo: 0021069-87.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021069-87.2020.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL GOES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado deve ser desclassificada de tentativa de feminicídio para lesão corporal grave; (ii) estabelecer se houve desistência voluntária do agente nos termos do art. 15 do CP; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista quanto à pena-base, atenuante da violenta emoção e fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, em especial o firme depoimento da vítima e o laudo de exame de corpo de delito, comprova o dolo de matar (animus necandi), com agressões reiteradas com faca em regiões vitais do corpo da vítima, antecedidas por ameaça de morte, revelando conduta típica de tentativa de feminicídio.

4. A tese de desistência voluntária não encontra respaldo nos autos, uma vez que o réu cessou a conduta apenas após desferir os golpes e evadir-se do local, não prestando socorro nem evidenciando cessação voluntária do iter criminis.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal quanto a esse ponto, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

6. Inviável o reconhecimento da atenuante da violenta emoção (art. 65, III, “c”, do CP), pois não há nos autos prova de injusta provocação da vítima; ao contrário, restou demonstrada a premeditação do crime motivado por sentimento de posse.

7. A fração de 1/3 de diminuição pela tentativa é proporcional, pois o agente percorreu quase todo o iter criminis, sendo a consumação frustrada por fatores alheios à sua vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a desclassificação da tentativa de feminicídio para lesão corporal grave quando presentes elementos que evidenciam o dolo de matar, como agressões com arma branca em regiões vitais e ameaças prévias. 2. A atenuante da violenta emoção exige prova de injusta provocação da vítima. 3. A fração de redução pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo cabível a fração mínima quando a execução do crime foi quase integral.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 15; 65, III, "c"; 121, § 2º, II, IV e VI; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJRO, Apelação Criminal nº 7004857-89.2021.8.22.0019, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 13.05.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 0084349-12.2019.8.13.0525, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 27.05.2021; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0470.18.008673-3/001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 18.03.2020; TJDFT, Apelação Criminal nº 0704506-45.2024.8.07.0008, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 27.08.2025; STJ, Habeas Corpus nº 571.800/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.06.2020; TJMG, Apelação Criminal nº 0075861-06.2017.8.13.0342, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 18.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael Góes Soares apela de sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que o condenou à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP (ID 28934297).

O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal grave, sob argumento de ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15, CP), sustentando que o interrompeu espontaneamente o
iter criminis
. Pugna, ainda, pela readequação da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante da violenta emoção (art. 65, III, “c”, CP) e incidência da fração máxima do redutor da tentativa, com a consequente análise de substituição da pena (ID 28934334).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença em contrarrazões (ID 28934337), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29820073).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, a defesa pugna pela desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal grave, sob argumento de ausência de
animus necandi
, aduzindo que o apelante teria confessado apenas as agressões físicas e teria cessado espontaneamente a conduta, configurando a desistência voluntária (art. 15, CP).

Não obstante, inexiste margem para acolhimento do pleito desclassificatório, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, principalmente pelo relato firme e seguro da vítima em plenário do tribunal do júri, conforme consignado nos autos:

“Em um primeiro plano, merece relevante destaque o depoimento da vítima, ouvida em Plenário do Júri (ID 146080908, mídias), a qual informou que, no dia da ocorrência do fato, encontrava-se em frente à residência de suas primas, aguardando por elas, momento em que o marido de uma delas chegou ao local, passando ambos a conversar enquanto esperavam. Pouco depois, o apelante também chegou ao local, aproximou-se dos dois e questionou se aquele homem que a acompanhava era o seu novo “macho”, tendo ela respondido negativamente. Diante disso, o esposo de sua prima adentrou a residência e quando ela tentou fazer o mesmo, o recorrente ordenou que permanecesse no local e a indagou se, de fato, não reataria o relacionamento com ele, uma vez que a relação entre ambos havia sido encerrada há cerca de uma semana. Diante de nova negativa por parte da vítima, o apelante afirmou que, caso ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Em seguida, quando a vítima se virou de costas para entrar na residência, o apelante, armado com uma faca, passou a desferir diversos golpes nas costas dela, de forma sequencial, evadindo-se do local logo após as agressões. A vítima, por sua vez, foi socorrida por seus familiares e levada ao hospital. Por fim, relatou que, após o ataque, passou a necessitar de acompanhamento psiquiátrico e uso de medicação contínua, em razão do desenvolvimento de quadro depressivo, crises de ansiedade e de pânico.” (ID 28934337 - Pág. 3
)

Diante do conjunto probatório, resta induvidoso o
animus necandi
na conduta do apelante, sobretudo porque o laudo de exame de corpo de delito nº 2020.01.007865-TRA (ID 28934179 – Págs. 2/3) atestou a presença de 5 ferimentos perfurocortantes nas seguintes regiões “uma na região lateral direita do tórax com aproximadamente 1,5 cm de extensão, duas na região escapular direita, com aproximadamente 2,5 cm de extensão, uma na região infra-escapular direita com aproximadamente 1,5 cm de extensão e outra na região lombar direita com aproximadamente 1 cm de extensão” que levaram a internação dos dias 08/08 a 11/08/2020 – com diagnóstico na alta: hemapneumotórax traumático” (ID 28934179 - Págs. 2/3), o que evidencia risco à vida não fosse o pronto atendimento médico.

Destarte, verifica-se que as alegações defensivas não se coadunam com o contexto fático delineado na instrução, pois restou comprovado que o recorrente, antes de iniciar as agressões, ameaçou de morte a vítima, revelando sentimento de posse e declarando que, se ela não permanecesse ao seu lado, não ficaria com mais ninguém. Tal conduta demonstra de forma clara o dolo homicida, consubstanciado em subsequente ataque violento e reiterado com o inequívoco propósito de ceifar-lhe a vida.

Nesse contexto, “a desclassificação do homicídio tentado para o delito de lesão corporal só é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória, situação que não restou evidenciada nas provas dos autos.” (TJRO,
ApCrim n. 7004857-89.2021.8.22.0019
, Rel. Des. Francisco Broges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 13.5.2024).

Desta feita, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “evidenciado o dolo de matar, afasta-se a possibilidade de desclassificação da conduta, para o crime de lesão corporal” (TJMG,
ApCrim n. 0084349-12.2019.8.13.0525
, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 27/05/2021).

Em complemento, a jurisprudência pátria tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que “o dolo é extraído das circunstâncias em que o crime é praticado, não se podendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando há prova de que a facada desferida pelo agente se deu em região do corpo humano reconhecidamente vital, legitimando o veredicto condenatório pelo Júri de crime doloso contra a vida (TJMG,
ApCrim n. 1.0470.18.008673-3/001
, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 18/03/2020).

Sob outro ângulo, a defesa pleiteia o reconhecimento da desistência voluntária, argumentando que o apelante teria cessado a conduta por vontade própria.

Todavia, o conjunto probatório demonstra que a interrupção não decorreu de voluntariedade. Conforme a própria vítima declarou em Plenário, o réu evadiu-se do local “logo após as agressões” (ID 28934337, pág. 3), não prestando qualquer socorro ou adotando comportamento compatível com desistência livre e consciente do
iter criminis.

Ressalte-se que o instituto do art. 15 do CP pressupõe a cessação voluntária da conduta, e não a fuga após acreditar ter atingido o resultado ou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Aqui, a dinâmica fática evidencia que o apelante apenas abandonou a cena após a prática dos golpes, acreditando ter consumado o intento.

Sendo assim, “a desclassificação para o delito de lesão corporal, ao argumento de ausência de “animus necandi” ou desistência voluntária, só ocorre quando estas estão comprovadas de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na hipótese” (TJDFT,
0704506-45.2024.8.07.0008
, Rel. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 27/08/2025).

Portanto, não há elementos para o reconhecimento da desistência voluntária.

No tocante ao pedido de redução da pena-base, inexiste interesse processual sob o ângulo pretendido, visto que a basilar foi fixada no mínimo legal (ID 28934297 - Pág. 1/2), incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

No tocante à invocada atenuante da violenta emoção (art. 65, III, “c”, do CP), também não há respaldo fático-probatório que permita o seu reconhecimento. Para a incidência da referida atenuante, exige-se a demonstração de que o agente agiu sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Nada, contudo, indica que tenha ocorrido provocação capaz de justificar reação emocional intensa. Ao contrário, o que se verifica é que o réu, inconformado com o término do relacionamento, procurou a vítima e, após expressar sentimento de posse, desferiu golpes de faca, evidenciando conduta premeditada e voltada à eliminação da vida da ofendida.

Nesse particular, “considerando que a vítima não praticou qualquer ato injusto que provocasse violenta emoção no réu, influenciando-o a praticar o delito, inviável a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do CP” (TJMG,
AP 007586106.2017.8.13.0342
, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 18/03/2021).

No que se refere ao pleito de reforma da fração redutora aplicada em razão da tentativa, para utilização da fração máxima (2/3), também não assiste razão à defesa.

Isso porque o
quantum
de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa mostra razoável, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, segundo o qual “quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (
HC n. 571.800/SC
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

No caso, restou evidenciado que o apelante desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, em regiões de inegável potencial letal, sendo a consumação do delito obstada apenas pela intervenção de terceiros e pelo socorro médico prestado em tempo hábil. Assim, a execução do crime percorreu quase todo o seu iter, restando a consumação frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Diante desse contexto, a fração de diminuição já aplicada pelo juízo singular mostra-se adequada e proporcional, não se revelando cabível a aplicação da fração máxima, como pretende a Defesa, razão pela qual rejeito a tese recursal.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025